Tribunal: TJPA
Processo: 0002982-30.2018.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002982-30.2018.8.14.0021

APELANTE: DILVANE PIEDADE PIMENTEL, DILMA CRISTINA MANCO SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ARTS. 33,
CAPUT
, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI – IMPROCEDÊNCIA. M
aterialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente
auto de apresentação e apreensão de objeto
e laudo toxicológico, atestando que
as 05 (cinco) petecas e o pacote apreendidos em poder dos recorrentes continham, respectivamente, óxi e maconha,
bem como por meio dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que eles traficavam entorpecentes e, assim, inviabilizando tanto a súplica absolutória
como
o pleito de desclassificação para o delito de posse de droga para consumo próprio.
- 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06 – PROCEDÊNCIA.
Conjunto probatório amealhado que se mostrou insuficiente para caracterizar
o crime autônomo de associação para o tráfico, para o qual é imprescindível que reste configurado um
animus
associativo específico, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, de caráter estável e permanente. Havendo convergência ocasional de vontades, está excluído o crime de associação para o tráfico, configurando,
in casu
,
mero concurso de agentes para a prática do tráfico de entorpecentes e impondo-se a absolvição dos apelantes em relação ao delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006. -
3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA. A natureza (óxi) e a variedade (óxi e maconha) da droga apreendida justificam a fixação das reprimendas base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, porém, em atendimento aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, impõe-se o redimensionamento da pena do apelante Dilvane Piedade Pimentel para
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa e da apelante Dilma Cristina Manco Souza para 03 (três) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ambas as penas pecuniárias
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. -
4)
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06
– IMPROCEDÊNCIA. Inviável o reconhecimento da minorante, haja vista ter ficado comprovado nos autos a dedicação dos apelantes à atividade criminosa, a partir da natureza e variedade do entorpecente apreendido, aliadas aos objetos encontrados na residência deles (cinco aparelhos celulares, seis chips e quatro baterias),
geralmente utilizados na prática costumeira da traficância, e ao fato de que os acusados já vinham sendo investigados pela prática do crime em comento, tanto que policiais foram até casa deles em cumprimento a um mandado de busca e apreensão. Precedente jurisprudencial do STJ.
- 5)
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTO AO APELANTE DILVANE PIEDADE PIMENTEL PARA O SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA.
À luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, imperiosa a modificação do regime fechado para o semiaberto.
-
6) DIREITO DO APELANTE DILVANE PIEDADE PIMENTEL DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – PREJUDICADO. Pedido que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior
por meio de
habeas corpus
, estando neste momento prejudicado, face o julgamento do aludido recurso. - 7)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
PARA, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP, ABSOLVER OS APELANTES PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06, E, QUANTO AO CRIME DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06, REDIMENSIONAR-SE AS PENAS DEFINITIVAS DE DILVANE PIEDADE PIMENTEL E DILMA CRISTINA MANCO SOUZA, RESPECTIVAMENTE, PARA 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA E 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, MODIFICANDO-SE, AINDA, O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO

- DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por DILVANE PIEDADE PIMENTEL e DILMA CRISTINA MANCO SOUZA, termo no
ID – 4239093
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu (
ID - 4239092
), que os condenou, respectivamente, às penas de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, e 1.000 (mil) dias-multa, e 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 700 (setecentos) dias-multa, pelas condutas tipificadas nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material, sendo ambas as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais, os apelantes requerem a absolvição por insuficiência de provas em relação a ambos os crimes e, subsidiariamente, a desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida lei, o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena imposto ao apelante Dilvane Piedade Pimentel para o semiaberto e/ou o direito do aludido apelante de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões (
ID - 4239098
), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, na condição de
custos legis
, em manifestação no
ID - 4239099
.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia (
ID - 4239082
) que, no dia 26/05/2018, por volta das 06h00m, uma guarnição policial do Município de Igarapé-Açu e uma guarnição policial do Município de Magalhães Barata foram até a casa dos acusados, ora apelantes, para cumprir mandado de busca e apreensão, pois estes vinham sendo investigados pela prática do crime de tráfico de drogas no Município de Igarapé-Açu.

Aduz que os policiais entraram no imóvel, situado na Rua Central, nº 199, 3º Rua da Água Limpa, Bairro Central, onde encontraram os recorrentes em poder de: 01 (um) embrulho feito em pedaço de papel de livro didático, pesando 4,899g (quatro gramas, oitocentos e noventa e nove miligramas), do entorpecente conhecido como “maconha”; 05 (cinco) petecas feitas em pedaços de plástico transparente, amarradas em linha de cor branca, pesando 1,835g (uma grama, oitocentos e trinta e cinco miligramas), da droga conhecida como “cocaína”; 01 (uma) munição calibre 45; a quantia de R$ 118,00 (cento e dezoito reais), trocada em notas de dois, cinco, dez e vinte reais.

Assevera que também foram encontrados no local diversos objetos, possivelmente utilizados como moeda de troca do tráfico, tais como: 14 (quatorze) pendrives; 02 (dois) videogames Playstation II com 02 (dois) controles; 01 (um) televisor 32” LG; 05 (cinco) aparelhos celulares; 01 (uma) caixa amplificadora pequena; 04 (quatro) relógios; diversos óculos de grau e escuro; 01 (um) receptor de antena parabólica; 01 (um) conversor digital; 06 (seis) chips de aparelho celular; 04 (quatro) baterias de aparelho celular; 01 (um) cordão com crucifixo dourado; e 02 (dois) canivetes.

Por fim, a exordial menciona que os apelantes foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia, onde negaram a prática dos fatos denunciados.

Os recorrentes foram denunciados como incursos nas sanções dos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, sendo que após a regular instrução do feito sobreveio sentença condenatória (
ID - 4239092
), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI.

De início, digo que tais pleitos são
improcedentes
, pois insurgem dos autos a comprovação da materialidade do fato e da autoria delitiva dos apelantes em relação ao crime de tráfico de drogas, senão vejamos:

A
materialidade
do fato está comprovada através do boletim de ocorrência policial (
ID - 4239101
), auto/termo de exibição e apreensão de objeto (
ID - 4239102
), auto de exame provisório de constatação toxicológico (
ID – 4239102
), o qual atestou que as 05 (cinco) petecas e o pacote apreendidos em poder dos recorrentes continham, respectivamente, os entorpecentes conhecidos como “óxi” e “maconha”.

Já a
autoria delitiva
restou demonstrada através dos documentos supracitados e dos depoimentos dos policiais Carlos de Souza Barbosa, Antônio Carlos Santana da Paixão e Ruy Guilherme Neves Borges, responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante dos apelantes, colhidos durante a instrução criminal e constantes de mídia digital no
ID – 4239089
.

Em seus interrogatórios judiciais, os
recorrentes negaram a prática dos crimes a eles imputados.

Em que pese tal negativa, extrai-se da prova oral coligida que, de fato, os apelantes praticaram o crime de tráfico de entorpecentes, pois foram presos em flagrante em poder de uma determinada quantidade de entorpecentes, sendo parte fracionada em pequenas porções.

Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo mostram-se harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos, mormente o laudo pericial, restando, portanto, evidenciado o delito do art. 33,
caput
, da L. 11.343/06.

Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando drogas, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde os recorrentes “tinham em depósito” e “guardavam” 01 (um) pacote com maconha e 05 (cinco) “petecas” com óxi.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim, conclui-se que a negativa de autoria alegada pelos denunciados está completamente isolada, pois totalmente dissociada das provas carreadas aos autos, daí porque
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas e tampouco

desclassificação do delito para a conduta descrita no art. 28, da referida lei
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.”
(TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO – AÇÃO PENAL –
TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06
– NÃO CABIMENTO.

- Confirmada autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, independente do núcleo do tipo praticado, a condenação é medida que se impõe -
Não é cabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) para o delito de uso de substâncias ilícitas (art. 28 da Lei 11.343/06), tendo em vista que restou comprovada materialidade e autoria do delito de tráfico, não sendo afastadas pelo fato de ser o réu também usuário de drogas
.”
(TJ/MG, APR 10525190073391001, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 16/02/2020) (grifo nosso)

2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06.

É cediço que,
para a perfeita configuração do crime de associação para o tráfico de drogas mostra-se imprescindível que os autos evidenciem provas contundentes da
permanência, habitualidade e estabilidade associativa
, cujo contexto demonstre indubitável
animus
associativo por parte dos envolvidos.

Nesse particular, entendo que
a condenação dos apelantes pelo crime de associação ao tráfico de drogas merece ser revista
, mormente porque não restou claro nos autos a função de cada um na eventual associação criminosa e tampouco se os mesmos se uniam habitualmente para a prática delitiva, sendo certo apenas que foram encontradas 05 (cinco) petecas de óxi e 01 (um) pacote de maconha na residência de ambos.

Em outras palavras,
não foi demonstrado o imprescindível
animus
associativo específico
, ou seja, o
ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, de caráter estável e permanente,
uma verdadeira
societas sceleris
em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado.

É a jurisprudência pacífica,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. ART. 33, CAPUT, E
ART. 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06
.
INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.

(...)

6.
Também não há falar em condenação dos acusados pelo crime de associação para o tráfico, pois não há qualquer indicativo da permanência e da estabilidade da conduta, bem como de atos engajados entre os acusados
, não merecendo nenhum retoque que os absolveu das imputações do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06. Absolvição mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ/RS, APR 0029619-33.2021.8.21.7000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rinez da Trindade, j. 29/09/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL -
PEDIDO DE CONDENAÇÃO NOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/2006)
E DE POSSE DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) -
IMPOSSIBILIDADE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

1.
Para a caracterização do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), é imprescindível a presença de ajuste prévio entre duas ou mais pessoas, objetivando a formação de um vínculo associativo permanente para a prática das condutas típicas descritas nos artigos 33 e 34 da Lei 11.343/2006
. A ausência de qualquer um desses requisitos, notadamente, o animus associativo, que por ser figura central desse tipo penal autônomo deve restar induvidosamente comprovado, impõe a absolvição do referido delito.

(...)

REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA-BASE QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS - NÃO CABIMENTO. Considerando que na sentença a pena em relação a ambos os apelados, quanto ao crime de tráfico de drogas, foi fixada em consonância com os preceitos legais, e em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a quantidade e variedade de droga apreendida, nos termos do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não há razão para a sua redução.”
(TJ/MG, APR 0012964-09.2020.8.13.0027, 1ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, j. 02/03/2021) (grifo nosso)

Com efeito, certo que não se depreende dos autos os elementos imprescindíveis à materialidade do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, merece amparo a alegação dos apelantes de que inexistem provas suficientemente capazes de subsidiar suas condenações como incursos em tal prática delitiva, impondo-se a absolvição de ambos em relação ao delito ora analisado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

Inicialmente, verifico que o magistrado sentenciante não observou o princípio da individualização da pena, fixando uma dosimetria única para cada um dos apelantes, ou seja, as penas de cada recorrente foram dosadas conjuntamente para os dois crimes a eles imputados, razão pela qual deve ser utilizado tal
quantum
na análise da sanção pela prática do crime de tráfico de drogas, cuja condenação está sendo mantida nesta Instância Superior.

No que tange ao apelante Dilvane Piedade Pimentel
, entendo ser o caso de redução da pena base, mas não para o mínimo legal como requer, pois a natureza (óxi) de um dos entorpecentes apreendidos, de alto poder deletério, e a variedade (maconha e óxi), justificam a exasperação da reprimenda base acima do mínimo, de acordo com o art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Assim,
em atendimento aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade
,
redimensiono a pena base do recorrente para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Na segunda etapa do cálculo da pena, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes, o que mantenho.

Quanto à apelante Dilma Cristina Mancio de Souza
, vê-se que o juiz de piso fixou a sua pena base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,
quantum
abaixo do mínimo legal para o crime de tráfico de drogas.

Desse modo, em se tratando de recurso exclusivo da defesa e em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, preservo o
quantum
de pena corporal e redimensiono tão somente a pena pecuniária imposta para o mínimo legal,
ficando a pena base do recorrente em 03 (três) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Na segunda etapa do cálculo da pena, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes, o que mantenho.

4) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06.

Na
terceira fase da dosimetria penal
, igualmente preservo o afastamento da causa de diminuição do
§4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para ambos os apelantes, uma vez que a natureza (óxi) e a variedade (maconha e óxi) da droga apreendida, aliadas aos objetos encontrados na residência dos recorrentes, especialmente os
05 (cinco) aparelhos celulares, 06 (seis) chips e 04 (quatro) baterias de telefone celular, geralmente utilizados na prática costumeira de tráfico de drogas, bem como ao fato de que os acusados já vinham sendo investigados pela prática do crime em comento, tanto que os policiais foram até casa deles em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, como, inclusive, afirmaram em juízo, comprovam a dedicação deles às atividades criminosas, fazendo do comércio ilegal de entorpecentes o seu meio de vida.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. CONTROLE JUDICIAL POSTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIENTE.
DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS EVIDENCIADORES DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMININOSA OU DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE
. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

5.
A natureza e quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa
.

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 698.107 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 22/02/2022) (grifo nosso)

Assim, tendo em vista a inexistência de outras minorantes,
torno definitiva a pena do apelante Dilvane Piedade Pimentel em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa

e a sanção da apelante Dilma Cristina Manco Souza em 03 (três) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, ambas as penas de multa à
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

5) ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTO AO APELANTE DILVANE PIEDADE PIMENTEL PARA O SEMIABERTO.

Tal pleito merece acolhimento, haja vista o novo
quantum
de pena imposto ao recorrente (sete anos de reclusão e setecentos dias-multa), nos termos do
art. 33, §2º,
b
, do CP.

6)
DIREITO DO APELANTE DILVANE PIEDADE PIMENTEL DE RECORRER EM LIBERDADE.

Entendo prejudicado este pleito, pois deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
, que é a via adequada, e não no presente apelo, o qual está sendo julgado, daí porque sua análise resta inviabilizada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
, para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver os apelantes pela prática do crime do art. 35, da Lei nº 11.343/06, e, quanto ao crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, redimensionar as penas definitivas de Dilvane Piedade Pimentel e Dilma Cristina Manco Souza, respectivamente, para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa e 03 (três) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, modificando-se, ainda, o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto em relação ao primeiro.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 18/04/2022